Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739431-28.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVICOS EIRELI, WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVICOS EIRELI e WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA, contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos Embargos à Execução n. 0703917-51.2023.8.07.0020, opostos pela agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167603637 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela embargante, ao fundamento de que a matéria tratada é eminentemente jurídica, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já produzidas pelas partes, de modo que sua produção seria atentatória aos princípios da economia e celeridade processual. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que o pedido de produção de prova pericial é essencial para comprovação do excesso de execução. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão proferida na origem até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja deferido o pedido de produção de prova pericial. Os comprovantes de recolhimento do preparo recursal estão colacionados sob os IDs 51444808 e 51445860. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova pericial poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito. Caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 2. No caso, o Agravante aventou prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matérias que já se encontram preclusas, pois foram analisadas pelo Juízo a quo e não foram objeto de recurso. Ademais, as razões recursais do Agravante quanto à prejudicial de prescrição e à preliminar de ilegitimidade passiva não dialogam com a Decisão Monocrática agravada. 3. Não havendo congruência entre a Decisão judicial recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno. 4. A decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não prevista no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em casos não previstos no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1263009, 07055047620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUEIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada por ocasião da interposição de apelação cível, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 18:46:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora